Tribunal: TJBA
Processo: 8034172-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034172-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAYME MUNIZ FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
MANUELA BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CSH HOTEIS TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jayme Muniz Ferreira Filho contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Aliança Palace Hotel Ltda., visando à cobrança de crédito fundado em cheque. O agravante alega quitação antecipada da obrigação e ilegitimidade ativa do exequente, por não ser o beneficiário originário do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a quitação antecipada do título executivo impede a continuidade da execução; (ii) verificar se há ilegitimidade ativa do exequente por não ser o beneficiário originário do cheque; (iii) apurar a possibilidade de apreciação dessas matérias por meio de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ e enunciado da Súmula nº 393.

A alegação de quitação antecipada, embora acompanhada de declaração com firma reconhecida, demanda verificação da cronologia dos fatos e da relação entre o contrato de compra e venda e o cheque, o que exige instrução probatória incompatível com a via eleita.

A legitimidade ativa do exequente está demonstrada pelo endosso regular do cheque, nos termos dos arts. 17 e 47 da Lei nº 7.357/1985, não havendo prova de vício na cadeia dominial.

A prescrição intercorrente não restou configurada, por ausência de demonstração de desídia qualificada do exequente ou paralisação injustificada do feito.

Não se verifica prova inequívoca capaz de infirmar a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial, sendo ônus do executado demonstrar fato extintivo do direito do credor, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria arguida for cognoscível de ofício e não demandar dilação probatória.

A alegação de quitação de cheque, desacompanhada de prova inequívoca, exige produção de provas incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

O endosso regular do cheque legitima o portador a promover a execução, salvo prova de vício na cadeia de transferência, ônus que recai sobre o executado.

A prescrição intercorrente exige a demonstração de desídia do credor, não bastando a simples paralisação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.015, parágrafo único; Lei nº 7.357/1985, arts. 17 e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt no AREsp 658.449/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13.06.2016; TJMG, AI 10043180016172001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 12.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.894.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034172-40.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante JAYME MUNIZ FERREIRA FILHO e como agravado ALIANCA PALACE HOTEL LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02